Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA. IMÓVEL IRREGULAR ERIGIDO EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO.
1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório. Recurso não conhecido no particular.
2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 2.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 2.2. Havendo nos autos elementos suficientes para formar o convencimento do magistrado e restando demonstrado que os documentos encartados no processo se revelam suficientes para dirimir a controvérsia em análise, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do art. 182 da Constituição Federal, o fornecimento de serviços públicos, inclusive a água, deve se sujeitar à política de desenvolvimento urbano, a fim de garantir o bem-estar de seus habitantes.
4. Consoante o art. 1o do Decreto 34.211/2013, é vedada a instalação de infraestrutura básica nos assentamentos urbanos informais não consolidados e que não se encontrem em processo de regularização.
5. A Resolução Adasa no 14, de 27 de outubro de 2011, com redação dada pela Resolução no 12, de 29 de novembro de 2019, em seu art. 31, ressalva a impossibilidade de fornecimento do serviço de água e esgoto nas hipóteses em que houver restrições legais, ambientais ou fundiárias específicas.
6. No caso concreto, a parte autora não comprovou que ocupa o imóvel público, de propriedade da TERRACAP, de forma legal e documentalmente autorizada pelo Poder Público, e, tampouco, que a ocupação em questão é passível de regularização em seu favor.
7. A edificação de residência em imóvel público, sem a devida autorização, é ato ilegal e não deve receber a chancela do Poder Judiciário, cuja missão é, precisamente, a garantia da observância e do cumprimento das normas vigentes.
8. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.